Tribunal: TJMT
Processo: 0020382-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020382-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), REDESYS INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 91.715.490/0003-20 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), REJANE RHODEN BRESOLIN - CPF: 902.352.740-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública para aplicar o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários advocatícios pela
metade, em razão da verificação da ausência de resistência do ente fazendário à exceção de
pré
-executividade.

II. Quest
ões
em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de ausência de reconhecimento, pela Fazenda Pública, do mesmo fundamento acolhido para extinguir a execução fiscal; e (
ii
) saber se havia necessidade de
distinguishing
do precedente do STJ aplicado no acórdão.

III. Razões de decidir:

3.
O acórdão embargado enfrentou a questão central do recurso, ao reconhecer a ausência de resistência processual e aplicar o art. 90, § 4o, do CPC, diante do cancelamento da CDA e do pedido de extinção da execução fiscal.

4.
A discordância quanto à qualificação jurídica da conduta processual não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5.
O precedente do STJ aplicado ao caso tem como critério objetivo a concordância da parte exequente com a exceção de
pré
-executividade e o pedido imediato de extinção, inexistindo distinção relevante a justificar o afastamento de sua incidência.

6
. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é analisada, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "

O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.
"

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90, §4o; 85, §3o, II; 485, IV; 1.022, II; 1.025; 489, §1o, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REDESYS INFORMÁTICA LTDA. e REJANE RHODEN BRESOLIN
contra o v. acórdão (Id. 361663358) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para aplicar o §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários advocatícios pela metade, nos autos da
execução fiscal
n. 0020382-83.2015.8.11.0041.

As partes embargantes sustentam omissão no acórdão quanto: (i) à ausência de enfrentamento da tese de que a Fazenda Pública não reconheceu a nulidade da CDA, fundada na inconstitucionalidade e ilegalidade do ICMS Garantido Integral, limitando-se a alegar prescrição intercorrente, ponto declarado prejudicado na sentença; e (
ii
) à necessidade de
distinguishing
do precedente do STJ aplicado no acórdão, diante da alegada inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC ao caso.

À vista disso, r
equerem
efeitos infringentes para negar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e restabelecer a condenação integral em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos indicados.

A parte embargada
apresentou contrarrazões no Id. 365048858, pugnando pela rejeição dos embargos, com a consequente condenação dos embargantes em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por REDESYS INFORMÁTICA LTDA. e REJANE RHODEN BRESOLIN contra o v. acórdão (Id. 361663358) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para aplicar o §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários advocatícios pela metade, nos autos da execução fiscal n. 0020382-83.2015.8.11.0041
.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

As partes embargantes sustentam omissão no acórdão ao argumento de que não houve enfrentamento da tese deduzida nas contrarrazões de apelação, segundo entendimento de que a Fazenda Pública reconheceu fundamento diverso daquele que ensejou a extinção da execução, porquanto se limitou a alegar a prescrição intercorrente, ao passo que a extinção decorreu da nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade do
ICMS Garantido Integral. Sustentam que, tendo a sentença declarado prejudicada a análise da prescrição, não teria havido efetiva concordância com a pretensão deduzida na exceção de
pré
-executividade, razão pela qual seria inaplicável o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Contudo, sem razão.

Isso porque
o acórdão embargado examinou expressamente a questão central do recurso de apelação, qual seja, a possibilidade de aplicação do art
igo
90, §

4o, do Código de Processo Civil. Para tanto, consignou de forma clara:

"
Verificada a ausência de resistência à pretensão deduzida e o reconhecimento da procedência da insurgência, incide a regra do art. 90, §4o, do CPC.
" (Acórdão, Id. 361663358, Razões de decidir, item 3)

Em seguida, o
decisum
explicitou que a Fazenda Pública, após a oposição da exceção de
pré
-executividade, "
reconheceu a procedência da insurgência, promoveu o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito
", concluindo que o juízo
a quo
arbitrou os honorários sem observar a redução legalmente prevista, embora a exequente não tivesse apresentado resistência à pretensão deduzida.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão estabeleceu uma premissa fática objetiva — a ausência de resistência processual — e a partir dela aplicou o redutor previsto no art
igo
90, §

4o, do Código de Processo Civil.

O argumento dos embargantes, no sentido de que o reconhecimento estatal não abrangeu o mesmo fundamento que motivou a extinção, não constitui ponto omitido, mas, sim, divergência quanto ao modo pelo qual o acórdão qualificou o comportamento processual da Fazenda Pública.

Nesse sentido, a
inda que o acórdão tivesse consignado que o reconhecimento estatal se limitou à prescrição intercorrente, a conclusão permaneceria a mesma, pois o cancelamento da CDA e o pedido de extinção após a exceção de
pré
-executividade evidenciam ausência de resistência, para fins do art
igo
90, § 4o, do CPC, independentemente da motivação adotada pela Fazenda Pública.

Assim, a insurgência revela mero inconformismo com a premissa jurídica do julgado, e não omissão passível de correção por embargos de declaração.

Quanto à alegada necessidade de
distinguishin
g

do precedente do Superior Tribunal de Justiça

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.220.922/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024),
também não se verifica omissão
.

O acórdão aplicou entendimento no sentido de ser cabível a redução dos honorários pela metade quando a parte exequente concorda com a exceção de
pré
-executividade e requer, de imediato, a extinção da execução.

No caso, após a oposição da exceção, a Fazenda Pública cancelou a CDA e requereu a extinção do feito, conduta que se amolda objetivamente ao suporte fático do precedente
.

O argumento dos embargantes de que o fundamento invocado pelo Estado diverge daquele acolhido na sentença não afasta a incidência do precedente, cujo critério é objetivo e se concentra na concordância da parte exequente e no pedido imediato de extinção. Desse modo, inexistindo distinção relevante, não há omissão pela ausência de
distinguishing
. Eventual discordância quanto ao alcance do art
igo
90, § 4o, do CPC traduz inconformismo com o mérito do julgado, e não vício integrativo sanável por embargos de declaração.

Em relação ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados pelo embargante, quais sejam: art. 85, §8o, do Código de Processo Civil; e os Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários recursais formulado pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões, a matéria não comporta deliberação nesta sede, pois os embargos de declaração não se enquadram como recurso para fins de incidência do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação jurisprudencial dominante. Também não se verifica intuito manifestamente protelatório apto a justificar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que os embargos tratam de questão jurídica com alguma complexidade, ainda que ausentes vícios integrativos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por REDESYS INFORMÁTICA LTDA. e REJANE RHODEN BRESOLIN, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026